Tribunal: TJES
Processo: 5000094-38.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000094-38.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
RECORRIDO: TEREZA ZANOTELI OLIARI
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A recorrida ingressou com ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c repetição de indébito c/c tutela de urgência de natureza antecipada em desfavor de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, por ter sido surpreendida com descontos efetuados em sua aposentadoria relativo a um seguro não contratado no valor de R$19,90 (dezenove reais e noventa centavos) por mês. Apresenta extratos bancários (ID. 232185) onde consta o abatimento desta quantia referente ao período do mês de Abril/2018 a Setembro/2018.

Em razão dos descontos contínuos, requereu tutela de urgência de natureza antecipada, deferida na decisão proferida pelo juízo
a quo
(ID. 232187).

Na sentença (ID. 232205), o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, declarando a inexistência dos débitos quanto as cobranças do seguro referente a 6 (seis) parcelas no valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) cada, com o devido cancelamento do contrato, ratificando a liminar; restituição do valor de R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos), em dobro a título de dano material, ou seja, o valor de R$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos); pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e, por fim, condenando também ao pagamento de 10% sobre o dado à causa, totalizando R$1.523,88 (um mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), a título de multa por litigância de má-fé.

A COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL interpôs Recurso Inominado (ID. 232207) postulando a reforma da sentença, suscitando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da seguradora, e no mérito a inexistência do dano moral ou a redução do
quantum,
a inaplicabilidade da restituição em dobro e litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas (ID. 232212) requerendo a manutenção da sentença vergastada.

Quanto a preliminar de ilegitimidade sustentada pela recorrente, entendo que não deve prosperar, eis que a seguradora PREVISUL foi beneficiada pelos descontos realizados na aposentadoria da autora, impondo-se a responsabilidade prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se falar, entretanto, em restituição em dobro, uma vez que pressupõe má-fé da recorrente e não falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos morais, entretanto, não verifico fato grave a justificar o seu acolhimento, eis que inexistente nos autos indícios de prova de que a parte consumidora tenha sido submetida a qualquer situação vexatória no meio social em que convive, ou à circunstância que, fugindo à normalidade, tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, culminando em aflição, angústia, e desequilíbrio em seu bem-estar, sendo certo que eventual desdobramento hábil a atingir a dignidade do consumidor deve ser analisado conforme as circunstâncias do caso concreto, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa.

E assim porque o instituto do dano moral se presta a resguardar a dor e o sofrimento daquele que realmente é ofendido em sua dignidade e personalidade, de forma a causar-lhe transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade, e não de todos aqueles que, devido a uma situação pontual, se sintam abalados emocionalmente.

Por fim, tenho por afastada a multa aplicada por litigância de má-fé, tendo em vista que não restou demonstrado dolo na conduta da parte, que apresentou tese jurídica que restou prontamente desacolhida na origem, não restando tipificada em qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
afastando a multa de 10% sobre o valor dado a causa por litigância de má-fé, bem como a restituição em dobro e, ainda, para inacolher o pedido de danos morais.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Vitória/ES, 14 de fevereiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito
Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.